Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-77.2013.8.14.0018
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000721-77.2013.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. POR OUTRO LADO, MERECE PROVIMENTO O APELO ADESIVO DE JOAQUINA MATOS, DEVENDO SER REALIZADO O PAGAMENTO DIRETAMENTE POR RPV. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS.

1.

Preliminar de Prescrição Bienal suscitado pelo Estado do Pará. Rejeitada. Aplica-se a Prescrição Quinquenal nos termos do decreto 20.910/32.

2.

No mérito, direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão.

3.

Apelação adesiva formulada por Joaquina Matos. Entendo que merece provimento, pois o pagamento deve ser feito diretamente à autora, ora apelante, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

4.

Por fim, suscito de ofício a reforma do julgado a respeito da aplicação de juros e correção monetária. Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

5.

Recursos de apelação conhecidos.

Desprovido o recurso de Apelação do Estado do Pará. Provimento do Apelo Adesivo de Joaquina Matos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E DANDO PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE JOAQUINA MATOS
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1.009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis (ID. Num. 6018293) que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0000721-77.2013.8.14.0018
, ajuizada em seu desfavor por
JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS
, julgou parcialmente procedente o pedido da autora.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte da senhora Joaquina (ID. Num. 6018275), alegando ter sido contratada como servidora temporária, em 01/02/1993, para exercer a função de Escrevente/Datilografa, sendo exonerada em 17/04/2009, e, por intermédio desta aço, pleiteia o pagamento dos valores referentes ao saldo de salário, FGTS, mais férias e 13º salário.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou a citação do Estado do Pará para contestar a ação (ID. Num. 6018282 - Pág. 1).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID. Num. 6018285 – Pág. 2 a 11), aduzindo da legalidade da contratação, devendo a ação ser julgada improcedente.

Réplica da autora (ID. Num. 6018289 - Pág. 14 a 16; Num. 6018290 - Pág. 1 a 11).

O magistrado prolatou
sentença
(ID. Num. 6018293 - Pág. 2 a 10), julgando parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, a procedência parcial é medida de rigor.

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR nulo o contrato de trabalho entabulado entre as partes e, em consequência, CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento em favor da requerente JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA, qualificada, ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS referentes ao período trabalhado (de 29/01/2008 a 17/04/2009), respeitado o período quinquenal da prescrição anterior a propositura da aço, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento das obrigações, com incidência de juros de mora, a partir da citação da Fazenda Pública, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180-35/2001, até 29/6/2009, e na redação da Lei 11.960/2009, a partir de então.

Em virtude da sucumbência recíproca, sendo que a parte autora decaiu de maior parte dos pedidos, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo 80% (vinte por cento) devidos pelo autor, cuja cobrança fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor, e os demais 20% (vinte por cento) devidos pela parte requerida, a qual fica isenta tão somente do pagamento das custas, permanecendo a condenação nos honorários na proporção ora fixada.

Caso seja ultrapassado o teto da condenação previsto no art. 496, §3º, do CPC, submeto ao duplo grau de jurisdição o presente feito, consoante determina o art. 496, inciso I do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria judicial providenciar remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, após o prazo dos recursos voluntários, certificando-se.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, deverá a Fazenda Pública proceder ao depósito do FGTS diretamente na conta vinculada da parte requerente junto à Caixa Econômica Federal, comprovando nos autos em até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, intimando-se previamente a parte requerida, sob pena de execução específica.

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado e ultrapassado o prazo de 02 dias úteis (Provimento n 68 do CNJ), expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do FGTS, devendo ser intimada para retirá-lo em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento.

P.R.I.C.”

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 6018298 - Pág. 18; Num. 6018299 - Pág. 1 a 13 e Num. 6018300 - Pág. 1), suscitando, em prejudicial de mérito, a prescrição de fundo de direito ante a alegada incidência da prescrição bienal. No mérito, argumentou que se trata de contrato administrativo e assim não caberia o pagamento de FGTS.

A autora interpôs recurso de apelação adesivo (ID. Num. Num. 6018300 - Pág. 9 a 17), pugnando da não obrigatoriedade do pagamento do FGTS em conta vinculada e assim determinando o pagamento diretamente a recorrente através de requisição de pequeno valor.

Contrarrazões da apelação do Estado do Pará formulado por Joaquina Matos. (ID. Num. 6018301 - Pág. 17 a 20 e Num. 6018302 - Pág. 1 a 7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 6039126 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento dos recursos e no mérito pelo desprovimento de ambos. (ID. Num. 6225983).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e apelação adesiva e passo a apreciá-los.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

Preliminarmente sustentou o apelante que deveria ser aplicado ao caso o instituto da prescrição bienal, em conformidade com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e art. 11, I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando que o servidor público contratado teria 2 (dois) anos, após a extinção do contrato de trabalho, para requerer os depósitos dos últimos 5 (cinco) anos do FGTS.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. MÉRITO: FGTS DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO DEPOSITADO. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA PROVA PAGAMENTO DA PARCELA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, do CPC). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. SÚMULA 466 STJ. Juros de mora E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices FIXADOS CONFORME JULGAMENTO DO REsp 1495146/MG – TEMA 905 do stj. TERMOS INICIAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES: 1. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. A relação existente entre as partes tem cunho administrativo, sendo impertinente a incidência do art. 7º, inc. XXIX da CF/88, que rege as relações celetistas. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada. Tendo em consideração que a lide debate o direito ao pagamento de verbas salariais que são devidas mês a mês, não se aplica a prescrição quinquenal do fundo de direito mas sim a prescrição quinquenal parcial. Inteligência do Enunciado 85 da Súmula do STJ. Assim, são possíveis de pagamento as verbas vencidas a menos de cinco anos do ajuizamento da ação. In casu, como a contratação durou até janeiro de 2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em 25/01/2014, somente a verba vencida em janeiro de 2009 é devida. Acolhe-se, portanto a preliminar de prescrição quinquenal parcial. (...)” (TJ-BA - APL: 05001327420148050137, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Rejeito assim a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o cerne da questão é analisar a plausibilidade jurídica do recebimento das parcelas referentes ao FGTS, fundamentalmente a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

Compulsando os autos, verifico que a autora pretendeu, com a propositura da ação, a condenação do Réu ao pagamento do depósito de FGTS pelo período em que perdurou o contrato temporário (01/02/1993 a 17/04/2009).

Verifico que o contrato foi sendo renovado de forma ininterrupta por longos períodos, em razão de sucessivas prorrogações, o que mostra a nulidade de sua contratação, feita em desacordo com o que determina o art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que, por se tratar de servidor que ingressou no serviço público depois da vigência da Constituição Federal de 1988, deveria, obrigatoriamente, submeter-se ao concurso público.

Sendo assim, tal fato tem como consequência a decretação da nulidade do contrato temporário, na esteira do que prescreve o artigo 37, § 2º da CF/88, fato este que deturpou claramente a natureza da contratação temporária.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Destaco, ainda, o julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/ Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

APELAÇÃO ADESIVA JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA MATOS:

Em suas razões Joaquina Matos requer a reforma do julgado, ́para fins de receber o pagamento por meio de requisição de pequeno valor, sem passar precisar criar conta vinculada.

Acolho o pedido, para o pagamento ser feito diretamente à autora, ora apelante, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

Nesse sentido, colaciono julgado de nossa turma julgadora:

“EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. (...)” (TJPA - APL: 00320145520148140301. Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)

Por derradeiro, suscito de ofício a reforma do julgado a respeito da
aplicação de juros e correção monetária.
Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, adotou os mesmos parâmetros por ocasião do julgamento do Resp nº 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, MAS DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO FORMULADO POR JOAQUINA VALMISA EVANGELISTA
,
determinando o pagamento deve ser feito diretamente à autora, ora apelante, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada
,
além disso, suscito de ofício a reforma do julgado a respeito da aplicação de juros e correção monetária. Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021